Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1 – Serviços de água e esgoto. Religação. Falha na prestação do serviço. O débito decorrente de serviço de fornecimento de água e esgoto tem natureza jurídica pessoal, não sendo vinculado, necessariamente, ao proprietário do imóvel. A religação do serviço de água e esgoto sem o consentimento do usuário configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC. Ausente comprovação de que o autor solicitou a religação, deve a concessionária do serviço responder pelos prejuízos causados decorrentes da cobrança indevida.

2 – Dano material. Repetição de indébito. Demonstrado o pagamento indevido, a falta de comprovação da existência de engano justificável pela concessionária caracteriza hipótese de repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação dos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A simples cobrança indevida decorrente de serviços não contratados, por si só, sem demonstração de violação aos direitos da personalidade, representa mero aborrecimento, incapaz de caracterizar reparação por danos morais.

4 – Recursos conhecidos e não providos.

W